Tribunal: TJBA
Processo: 8047240-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047240-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

AGRAVADO: MARILENE RIBEIRO GESTEIRA SILVA

Advogado(s)
:
JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PREFEITO.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO APÓS LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, II DO CPC.
DECISÃO ESCORREITA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, SEM PREJUÍZO DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ PARA O PERÍODO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

nº
8047240-91.2024.8.05.0000
,
da Comarca de Conceição do Almeida, figurando como parte
Agravante
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

e como parte Agravada
MARILENE RIBEIRO GESTEIRA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça